Tribunal: TJMT
Processo: 1031774-47.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031774-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SONIA MARIA BARBOSA MESQUITA - CPF: 361.386.651-04 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DEPOSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA EM JUÍZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Propósito recursal de majoração dos danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

2. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Há que se observar a capacidade econômica da atingida e a do ofensor, para evitar o enriquecimento injustificado, bem como também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

3.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para:
a)
declarar nulo o contrato objeto da lide;
b)
determinar que a recorrida se abstenha de efetuar descontos no salário da parte recorrente;
c)
condenar a recorrida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma da sentença impugnada, a fim de que seja majorado o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da decisão, pois após prolação da sentença, foi protocolado contestação com a juntada de contrato devidamente assinado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste na majoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

In casu
, narra a parte recorrente que é aposentada por idade e foi creditado em sua conta bancária o valor de R$ 2.067,30 (dois mil, sessenta e sete reis e trinta centavos), o qual mesma desconhece. Relata que dirigiu até o banco e foi informada que o valor creditado é referente ao empréstimo consignado realizado junto ao recorrido. Dessa forma, solicitou junto ao INSS extrato de empréstimo consignado, o qual foi constatado o empréstimo com data de inclusão 08.10.2020, com valor de parcela de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais mensais). Em sequência, registrou boletim de ocorrência e requereu o cancelamento do empréstimo.

A recorrente efetuou a devolução do valor creditado em sua conta, na quantia de R$ 2.078,39 (dois mil, setenta e oito reais e trinta e nove centavos), por meio de depósito judicial realizado em 04/02/2021.

A instituição não chegou a efetuar nenhum desconto diretamente no benefício previdenciário. Todavia, restou comprovado nos autos, pela consumidora, as tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa, consoante registro de boletim de ocorrência e diligência junto ao INSS e a necessidade de judicialização da demanda.

Em que pese a recorrida tenha apresentado contrato devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal da recorrente, tal fato somente ocorreu após a decretação da revelia e publicação da sentença, motivo pelo qual não levo tais provas em consideração.

Observo que a parte recorrente assiste razão, pois a sentença impugnada não obedeceu ao critério da razoabilidade, fixando o valor abaixo do dano experimentado pela recorrente, devendo adequar-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

É consabido que a fixação do dano moral não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Nesse passo, sopesando tais critérios e considerando que a recorrente pretende ser compensada pela falha na prestação do serviço da recorrida, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença incólume.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021